Tribunal: TCU
Processo: 013.374/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2134/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, por perda de objeto, em razão da republicação do edital do Pregão Eletrônico 5/2022, escoimado da irregularidade alegada pela representante, e encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal de Rondonópolis e à empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda., promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação à representante, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 013.374/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Universidade Federal de Rondonópolis. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Informação: 1.7.1. reforçar a informação já comunicada, por meio dos Acórdão 1405/2022-TCU-Plenário (relator: Ministro Augusto Nardes) e 572/2022 - Plenário (relator: Ministro Vital do Rêgo), à sociedade empresarial Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. acerca da possiblidade da aplicação da multa prevista nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista o emprego subsidiário, pelo Tribunal, das disposições advindas das normas processuais em vigor, nos termos do art. 15 do CPC c/c o art. 298 do Regimento Interno/TCU (v.g. Acórdão 611/2020-TCU-Plenário e 18.557/2021 - 2a Câmara, ambos relatados pelo Ministro Raimundo Carreiro e Acórdão 11287/2021-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo Ministro Vital do Rêgo), pela prática de litigância de má-fé ao reiteradamente, apesar dos diversos alertas emitidos por esta Corte de Contas, não acionar inicialmente a primeira e a segunda linhas de defesa, no âmbito do próprio órgão/entidade, antes do ingresso junto à terceira linha de defesa, constituída pelo órgão central de controle interno e tribunais de contas, acarretando, dessa forma, duplos esforços de apuração, em desfavor do erário e do interesse público, conforme previsto no princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal e nas disposições previstas no art. 169 da Lei 14.133/2021.